Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA POR GENITOR. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE GUARDA PELOS TIOS DOS MENORES NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA. FIXAÇÃO DE GUARDA DAS CRIANÇAS EM FAVOR DA GENITORA E DOS TIOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM NOTÍCIA DE FATOS NOVOS. ALTERAÇÃO DA CONJUNTURA FÁTICA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELOS TIOS DO EXERCÍCIO DA GUARDA. GUARDA FÁTICA DE TODOS OS MENORES EXERCIDA PELA GENITORA HÁ MAIS DE UM ANO. DETERMINAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO E PARECER PELO PSICOSSOCIAL. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DAS CRIANÇAS. INDICAÇÃO DE MELHOR INTERESSE DOS INFANTES EM PERMANECER SOB OS CUIDADOS DA MÃE. RETIRADA SÚBITA DO AMBIENTE MATERNO QUE NÃO ASSEGURA A INTEGRAL PROTEÇÃO DOS INFANTES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA ANTE AS ALTERAÇÕES VERIFICADAS NA CONJUNTURA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Indicando o parecer técnico elaborado por profissionais do serviço psicossocial que os infantes, na atualidade, têm suas necessidades básicas e afetivas atendidas na residência de sua genitora, ora apelante; que passaram eles a estar sob sua guarda fática da mãe há mais de um ano; e que os antigos guardiões, os tios paternos, desistiram do exercício da guarda a eles antes concedida em sentença; deve ser mantida a situação existente nos dias atuais, a qual parece atender ao interesse de proteção integral dos menores que estão, todos, residindo no ambiente materno, não mais separadamente com familiares paternos.
2. Diferindo substancialmente a realidade fática existente na atualidade da considerada pelo juízo de primeiro grau ao tempo em que prolatada a sentença recorrida, justificada está a pretensão recursal da genitora, ora recorrente, conquanto essa nova conformação com retorno dos menores ao núcleo familiar de origem deva ser acompanhado por centros especializados, uma vez que imprescindível averiguar, como afirmado no Parecer Técnico do COORPSI – Coordenadoria Psicossocial Judiciária, se o atendimento aos interesses dos adolescentes e das crianças em questão se consolidará positivo e estável.
3. Dadas as especificidades do caso concreto nos dias atuais, merece reforma a sentença; mudança essa que não ocorreria se mantida estivesse a situação examinada com zelo, esmero e cautela pelo magistrado de primeira instância ao decidir a lide em pronunciamento de mérito. Sentença reformada. Guarda deferida dos menores à genitora deles.
4. Quanto aos tios, ora apelados, com quem conviveram as crianças e adolescentes desde longa data até a mudança recentemente ocorrida na condição de vida da genitora desses menores, determina a prudência que a dinâmica de convivência a ser implementada entre eles, os menores e a mãe, ora apelante, seja definida em solução consensual, uma vez que aparentemente superado o conflito familiar antes existente. De qualquer sorte, se não conseguirem os envolvidos no processo alcançar composição amigável para atender ao melhor interesse dos menores, sempre possível será recorrer ao Poder Judiciário para dar solução a eventual contenda pelo tradicional método de busca de resolução da lide por decisão judicial, afinal, quando em debate direitos da criança e do adolescente, o princípio do melhor interesse é, efetivamente, o elemento condutor a guiar o provimento judicial.
5. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários.